Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-77.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000686-77.2024.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSEANE DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
NARCISO QUEIROZ DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO
TORPE, CRUEL E PELO
EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.

SENTENÇA
DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
ENQUADRAMENTO CORRETO DO TIPO PENAL REFERENTE AO SUPOSTO CRIME DE ESTUPRO.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. REFORMA EFETUADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLEITO PREJUDICADO.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
QUALIFICADORAS.
AMPARADAS EM ELEMENTOS COGNITIVOS DOS AUTOS.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pleito de enquadramento correto do tipo penal do delito referente ao art.217-A, do CP, em razão da incidência, na espécie, do princípio da
novatio legis in pejus,
resta prejudicado pela perda do objeto, já que, em juízo de retratação, o magistrado
a quo
procedeu a reforma da decisão impugnada, restringindo a acusação da recorrente, e, por conseguinte, a sua pronúncia, aos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 214,
caput
,
c/c art. 224, “a”, na forma do art. 69 todos do Código Penal Brasileiro.

Presentes nos autos elementos que comprovam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado nos termos denunciados pelo
parquet
, mostra-se correta a sentença de pronúncia.

A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se distorcidas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº

80
0
0
686-77.2024.805.0104
, em que figura como recorrente
JOSEANE DO ESPIRITO SANTO
e, como recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.